Tribunal: STF
Processo: HC 70798
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
E  M E N T A: I. Prisão preventiva: impugnação superada
dada  a  superveniencia  de sentença  condenatória  e  de  decisão de
segundo  grau que  a  confirmou, sujeita  a  última apenas  a recurso
extraordinário  ou   especial,  o   que  -   segundo  se   firmou  na
jurisprudência  do  STF  (v.g. HC  68.728,  Plen.,  28.6.91,  Neri da
Silveira,  Lex 170/358; HC  69.605, 1. Turma, 13.10.92, Gallotti, Lex
173/383;  HC  68.968, 2.  Turma,  11.2.92, Brossard,  RTJ  141/523) -
contra o voto do relator -, autoriza, por si só, a prisão imediata do
acusado,  independentemente   da  demonstração   da  sua  necessidade
cautelar.
              II. A prisão do condenado por decisão sujeita a recurso
extraordinário  ou   especial,  apenas  porque   despidos  de  efeito
suspensivo,  não  tendo,  por   isso,  natureza  cautelar,  configura
execução  provisoria da condenação,  o que  basta para inviabilizar a
fianca.